Tribunal: TJES
Processo: 5010741-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010741-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO DA SILVA ROSA
COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010741-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO DA SILVA ROSA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Nascimento da Silva Rosa, contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva após condenação a 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa sustenta a incompatibilidade entre a custódia cautelar e o regime semiaberto fixado, a ausência de valoração de atenuantes (confissão espontânea, menoridade relativa e primariedade) e requer a concessão da liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a fixação de regime inicial semiaberto na sentença configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena por desconsideração de atenuantes legais e da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva pode ser mantida mesmo após fixação de regime inicial semiaberto, desde que presente fundamentação idônea e concreta que demonstre a necessidade da medida, como a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva.

4.

No caso, a sentença condenatória fundamentou a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta dos fatos, periculosidade do paciente e risco de reiteração, considerando insuficientes as medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.

5.
A jurisprudência dos tribunais superiores admite a manutenção da prisão cautelar mesmo diante da fixação de regime semiaberto, em hipóteses excepcionais devidamente justificadas.

6.
A dosimetria da pena observou os critérios legais: a primariedade foi expressamente reconhecida; a confissão foi considerada, mas afastada na segunda fase em razão da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

7.
A alegação de menoridade relativa não gera nulidade, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal, o que inviabiliza nova redução pela mesma vedação sumular.

8.

A causa de diminuição do tráfico privilegiado foi afastada com base em elementos concretos — quantidade e diversidade de drogas, uso de radiocomunicador, e circunstâncias da apreensão —, indicando dedicação habitual ao tráfico, conforme entendimento consolidado do STJ.

9.
O Habeas Corpus não é via adequada para reexame de provas ou revisão da dosimetria em profundidade, especialmente quando já interposto recurso de apelação pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva pode ser mantida após condenação em regime inicial semiaberto, desde que presente fundamentação concreta baseada na gravidade dos fatos, periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva.
2.
A fixação da pena-base no mínimo legal inviabiliza a aplicação de atenuantes que conduzam a pena abaixo desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.
3.
A presença de circunstâncias como a quantidade, variedade de drogas e utilização de instrumentos típicos da atividade criminosa pode justificar o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 998776/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJe 27.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 1239173/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018; STJ, AgRg no HC 946362/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5010741-44.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS NASCIMENTO DA SILVA ROSA

COATOR: JUÍZO DA 8 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
LUCAS NASCIMENTO DA SILVA ROSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta que, embora condenado a uma pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, o paciente teve sua custódia cautelar mantida, o que seria incompatível com o regime fixado na sentença.

Argumenta, ainda, que o magistrado de primeiro grau não considerou, para fins de cálculo da pena, as atenuantes da confissão espontânea, da menoridade relativa e a primariedade do réu.

Por fim, defende o direito do paciente de recorrer em liberdade, invocando os princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana e da homogeneidade das medidas cautelares.

Diante de tais
argumentos,
pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.
Subsidiariamente, que
seja
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A defesa do paciente estrutura sua argumentação em dois eixos principais: a suposta incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença e a alegada ausência de valoração de circunstâncias atenuantes que, se aplicadas, poderiam alterar o regime prisional. Ambos os argumentos, contudo, não merecem prosperar.

Inicialmente, a defesa alega que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com o regime inicial semiaberto, tornando a medida cautelar mais gravosa que a própria sanção penal imposta. Embora a jurisprudência citada pela impetrante aponte para essa incompatibilidade como regra geral, a análise do caso concreto revela circunstâncias que justificam a manutenção da segregação cautelar.

A sentença condenatória, ao se pronunciar sobre a custódia do paciente, foi clara ao afirmar que sua periculosidade está devidamente demonstrada nos autos, com grande possibilidade de reiteração delitiva, o que representa um risco concreto à ordem pública. O magistrado ressaltou que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e que os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva se mantiveram inalterados, especialmente a gravidade concreta dos fatos.

Ademais, o

J
uízo
a quo
afastou a aplicação de medidas cautelares diversas por considerá-las insuficientes para evitar a prática de novas infrações. Tal fundamentaçã
o
demonstra que a decisão não foi automática, mas sim baseada em elementos concretos do processo que indicam a necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Nestes termos
, a alegação de que a manutenção da prisão no regime fechado configuraria um cumprimento antecipado de pena em regime mais gravoso não se sustenta de forma absoluta. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora tenda a alinhar a prisão cautelar ao regime fixado, não veda de forma peremptória que, diante da periculosidade concreta do agente, a segregação seja mantida até que o juízo da execução penal efetive a alocação do apenado em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. A manutenção da prisão, nesse ínterim, visa resguardar o meio social de um indivíduo cuja liberdade imediata foi considerada um risco.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO A
5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. 2. A defesa argumenta que a prisão representa constrangimento ilegal, eis que foi fixado o regime semiaberto na sentença condenatória, de modo que a custódia cautelar seria mais gravosa do que a própria pena imposta. 3. É fato que "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero". (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023). 4. Como visto, o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a apreensão de expressiva quantidade de droga, notadamente 6,17 kg de maconha, e o envolvimento de adolescente na prática delitiva. O acórdão recorrido salientou que a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, associada ao relevante montante de entorpecente transportado e à participação de menor de idade no crime, justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da fixação de regime inicial semiaberto, impondo-se, contudo, a adequação ao regime imposto na condenação. 5. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).
[...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 998776/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2025, DJEN 27/06/2025).

O segundo ponto levantado pela defesa refere-se à dosimetria da pena. A impetrante sustenta que o juiz não considerou a primariedade, a menoridade relativa e a confissão. Esta afirmação, contudo, é
refutada
pela simples leitura da sentença.

O magistrado, ao fixar a pena-base, expressamente consignou que o réu Lucas Nascimento da Silva Rosa,
ora paciente,
não possuía condenações com trânsito em julgado, o que equivale ao reconhecimento de sua primariedade. Com base nisso e na análise favorável das demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal: cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Quanto à confissão, a sentença também a reconheceu de forma explícita. No entanto, sua aplicação na segunda fase da dosimetria foi afastada com base na Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena para aquém do mínimo legal. Tratando-se de entendimento sumulado, não há ilegalidade na decisão do magistrado.

Em relação à menoridade relativa, o réu Lucas, em seu interrogatório, declarou possuir menos de 21 anos à época dos fatos. A defesa, em suas alegações finais, também levantou essa tese. Embora a sentença não mencione diretamente a menoridade ao aplicar a pena, a fixação da pena-base já no mínimo legal tornaria inócua a sua aplicação na segunda fase, pelo mesmo óbice da Súmula 231 do STJ. Portanto, não há prejuízo concreto ao paciente.

Por fim, a defesa argumenta que o caso seria de "tráfico privilegiado" (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), tese também aventada em alegações finais. Contudo, o juiz sentenciante afastou essa causa de diminuição de pena de forma fundamentada, ressaltando que as circunstâncias da apreensão — que incluíam, além da diversidade e quantidade de drogas prontas para a venda, a posse de um radiocomunicador na frequência do tráfico local — evidenciavam a dedicação do paciente a atividades criminosas, sendo incompatível com o espírito da lei, que visa beneficiar o pequeno traficante eventual.

Sob esta ótica, a
decisão está em consonância com a jurisprudência do
C.
S
uperior Tribunal de Justiça
, que reconhece que a apreensão de apetrechos,
além da quantidade e variedade de entorpecentes,
pode
m
indicar a integração a uma estrutura criminosa mais organizada e, assim, afastar o privilégio.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DA AGRAVANTE NOS DELITOS. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. ELEVAÇÃO PELA QUANTIDADE DA DROGA. POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Hipótese em que não foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado, dentre outras razões, ante a importante quantidade do entorpecente apreendido, (20g de maconha e 40 porções de cocaína), o que denota que a recorrente se dedica à atividade criminosa. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático-probatório, inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1239173/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018).

Diante do exposto, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da sua periculosidade concreta e do risco de reiteração delitiva.

No mais, a
dosimetria da pena seguiu os critérios legais e a jurisprudência consolidada, não havendo manifesta ilegalidade a ser sanada pela via estreita do
Habeas Corpus
.
A
s demais questões de mérito, como a reavaliação aprofundada das provas e da dosimetria, deverão ser discutidas
com maior profundidade
no âmbito do recurso de
A
pelação já interposto pela defesa,
senão vejamos:

“
O habeas corpus não é a via processual adequada para reexame de provas ou questões relativas ao mérito da condenação, sendo que a defesa já interpôs recurso de apelação para tal finalidade. Salvo em casos de flagrante ilegalidade, o writ não se presta como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal”.
(STJ, AgRg no HC 946362/SP, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 19/11/2024, DJe 25/11/2024).

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)